Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702934-91.2019.8.07.0020 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Paulo Leonardo Mesquita de Lima Embargado: Edmundo Araújo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Paulo Leonardo Mesquita de Lima (Id. 26027586) contra o acórdão (Id. 25866406) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator